Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724421-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVANA JULIA DOS SANTOS, L. J. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILVANA JULIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento no 0700294-82.2023.8.07.0018, em que foi determinada a inversão do ônus da prova em desfavor do Ente Público. “Trata-se de demanda ajuizada por GILVANA JÚLIA DOS SANTOS, representante e em litisconsórcio com sua filha, LAVÍNNYA JÚLIA LINO DOS SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, e em fornecer tratamento psicológico à primeira autora (emenda ID 147165331). A decisão agravada tem o seguinte teor: O DISTRITO FEDERAL apresenta sua contestação, ID 152450980. Argui a prescrição da pretensão, uma vez que já ultrapassados mais de 5 anos, desde o diagnóstico de HIV positivo, apontado como equivocado. Alude aos relatórios médicos, segundo os quais GILVANA foi admitida no Hospital Regional do Gama em trabalho de parto, onde foram seguidos todos os protocolos médicos. Afirma que, ao contrário do afirmado pela parte autora, foi realizada contraprova do exame, tendo sido confirmado o resultado positivo para HIV. Alega que a equipe médica teve toda a cautela e adotou o procedimento padrão a fim de evitar possível contaminação da criança, diante do diagnóstico positivo de sua genitora. Destaca que não restaram evidenciados os requisitos que ensejam a responsabilidade estatal, haja vista que não há nexo de causalidade entre o dano que a autora alega ter sofrido e a ação estatal. Insurge-se contra o valor requerido a título de dano moral. Aponta a falta de interesse de agir quanto ao pedido de fornecimento de tratamento psicológico, pois não comprovou qualquer negativa administrativa. Requer o acolhimento da prescrição. No mérito pede a improcedência do pedido. Caso seja acolhido, que o valor arbitrado a título de danos morais seja em patamar condizente com a realidade fática e com os precedentes do TJDFT sobre o tema. Réplica ofertada em ID 155421292, ocasião em que a parte autora requereu a produção de prova oral. Em provas, o DISTRITO FEDERAL requer o depoimento pessoal da 1a autora e a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e à Secretaria de Saúde de Luziânia para que encaminhem os prontuários médicos da 1a requerente desde agosto de 2014 até julho de 2020 e informem se durante esse período a requerente se submeteu a teste de HIV, tratamento para a referida doença ou tratamento psicológico na rede púbica de saúde de Goiás. Ministério Público, em ID 157580426, deu ciência do processado e informou que não pretende indicar prova testemunhal, mas que pretende apresentar nota técnica ao final da colheita de prova oral eventualmente deferida. É a síntese do necessário. Decido. II – Com relação à prescrição arguida, sem razão o DISTRITO FEDERAL. Pretende a autora indenização por suposto falha no atendimento que lhe foi prestado por ocasião do nascimento da 2a requerente em junho de 2015, ao ter recebido diagnóstico equivocado de HIV. A Jurisprudência hodierna tem entendido que o prazo prescricional para instauração de demanda reparatória inicia-se a partir da ciência do evento danoso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. SUPERDOSAGEM DE MEDICAMENTO. ÓBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Prescreve em cinco anos o prazo que tem o detentor de direito em face da Fazenda Pública de ingressar em Juízo para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços fornecidos pelo Estado. O prazo prescricional, no caso de responsabilidade civil do Estado em virtude de erro médico tem início com a constatação do dano.(...) (Acórdão n.1178737, 07088955320188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)1. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é aplicado o prazo prescricional quinquenal - previsto no art. 1° do Decreto 20.910/32. 2. É a partir da violação do direito que nasce a pretensão, bem como é iniciado o prazo de prescrição, o qual é causa extintiva da referida pretensão, conforme art. 189, CC. 2.1. Segundo o princípio da actio nata, o termo inicial nas ações de indenização é a data em que a lesão e seus efeitos são constatados (Súmula n° 278 do STJ). (Acórdão n.1176734, 00197787120168070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no PJe: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme a narrativa da parte autora em sua inicial, verifica-se que a ciência de que o diagnóstico de ser portadora de HIV estaria equivocado, somente ocorreu por ocasião do nascimento de seu filho Olavio, em junho de 2020, quando então repetiu o respectivo exame, cujo resultado foi negativo. Dessa forma, considerando que a presente lide foi distribuída em 17.1.2023, não há se falar em prescrição da pretensão autoral. REJEITA-SE a prejudicial de mérito. III – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se, de fato, houve falha no atendimento médico prestado à 1a autora por ocasião do nascimento da 2a requerente, ao receber diagnóstico pretensamente equivocado de ser portadora de HIV, sem realização de uma contraprova, causando-lhes sérios problemas de ordem psicológica. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para os problemas psicológicos descritos pela parte autora na inicial. V - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir, devendo o requerido esclarecer a pertinência para o deslinde da causa, do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Saúde de Goiás e do Município de Luziânia-GO, tendo em vista que os atendimentos mencionados na inicial se deram exclusivamente no Hospital Regional do Gama-DF. Prazo de QUINZE DIAS. VI – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023.” O agravante narra que as agravadas ajuizaram ação indenizatória, na qual pretendem sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico ocorrido em unidade da rede pública de saúde. Sustenta que a determinação de que o Distrito Federal comprove que não houve falha na prestação dos serviços e que o atendimento médico não contribuiu para os problemas psicológicos descritos pelas autoras na petição inicial equivale a prova diabólica e impossível. Argumenta que a inversão do ônus da prova, como decorrência da distribuição dinâmica instituída pelo art. 373 do CPC/2015, exige pressupostos que não estão presentes na hipótese em exame. Ressalta que toda a documentação referente ao atendimento médico que teria culminado nos alegados danos foi juntada pelas autoras com a peça de ingresso, o que afastaria a hipossuficiência técnica das agravadas e demonstraria que o Distrito Federal não dispõe de maior facilidade para produzir as provas. Requer a reforma da decisão, para que seja observada a distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373, I e II, do CPC. Dispensado o preparo (art. 1007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. O agravante requer atribuição de feito suspensivo ao recurso. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Embora esteja presente o risco de dano, tendo em vista que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, o provimento final do recurso poderá ser inócuo, pois o Distrito Federal deverá se desincumbir da produção da prova ou suportar as consequências de não fazê-lo, não se constata a probabilidade do direito. O art. 373, §1o, do CPC, estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (destaquei). Consta da decisão agravada que a “controvérsia cinge-se em verificar se, de fato, houve falha no atendimento médico prestado à 1a autora por ocasião do nascimento da 2a requerente, ao receber diagnóstico pretensamente equivocado de ser portadora de HIV, sem realização de uma contraprova, causando-lhes sérios problemas de ordem psicológica”. Partindo do ponto controvertido, o juiz de origem inverteu o ônus da prova, ao fundamento de que “o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para os problemas psicológicos descritos pela parte autora na inicial”. Diferentemente do que argumenta o agravante, a inversão do ônus da prova não lhe impõe prova diabólica ou impossível. As agravadas receberam atendimento médico no Hospital Regional do Gama, ou seja, unidade da rede pública de saúde, do que se infere que o agravante tem pleno acesso à integralidade dos prontuários das pacientes, sem que isso lhe represente maior dificuldade. Além disso, seus prepostos, os profissionais de saúde que realizaram o atendimento das agravadas, poderão fornecer relatórios ou quaisquer outros elementos necessários ao esclarecimento dos fatos. Nesse sentido, a inversão do ônus probatório tem como finalidade a prova de que o serviço médico foi realizado de forma adequada, com a observância de todos os protocolos indicados para o caso. Não foi atribuído ao agravante o ônus de produzir prova diabólica – que não cometeu erro médico. Foi-lhe facultado provar o acerto nos protocolos médicos empregados. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP